Tribunal: TJMT
Processo: 1014513-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014513-12.2019.8.11.000
EMBARGANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMBARGADA: KATIANNE THAIZ DE SOUSA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. MÉRITO DO RECURSO - PLANO DE SAÚDE –LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NULIDADE AFASTADA - MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO EXPERT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado e, por consequência, conhecer do recurso de agravo de instrumento, já que presentes os requisitos de admissibilidade.
No entanto, em relação ao mérito recursal é certo que a decisão agravada não merece reparo algum, haja vista que o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo corresponde satisfatoriamente ao encargo que lhe foi atribuído e a agravante não apresentou qualquer argumento plausível capaz de desconstituir a conclusão apresentada ao ponto de se realizar uma nova perícia.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando sanar eventual contradição da decisão monocrática de Id. 30400469, que não conheceu o recurso interposto, ao fundamento de que o pleito estaria fulminado pela preclusão consumativa.
A embargante aponta que, na verdade, não recorre da decisão que rejeitou o pedido de nulidade da perícia médica apresentada em 08/01/2019, pelo Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, mas sim daquela proferida após a complementação do trabalho em 13/05/2019, onde o magistrado rejeitou a tese de que o laudo se manteve inconclusivo e, por isso, deveria ser declarado nulo, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 31742473)
A embargada não se manifestou, conforme certificado no Id. 33218970.
É o sucinto relatório.
Decido.
Como relatado, a embargante alega que a decisão agravada não se trata de análise de pedido de reconsideração formulado na origem, mas sim da rejeição da impugnação que ofertou à conclusão pericial, depois de prestadas as informações complementares, pois, no seu entender, a inconsistência incialmente apontada permaneceu, razão pela qual pugna pela nulidade do trabalho realizado.
De fato, a decisão que indeferiu o pedido de nova perícia é de cunho decisório, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos e, por consequência, o agravo de instrumento recebido e conhecido na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c art. 1.017, do CPC, e, estando apto para julgamento, passo a análise monocrática do mérito recursal.
Insurge-se a recorrente quanto ao laudo médico pericial, pugnando pela sua nulidade, tendo em vista a ausência de fundamentação e respostas específicas dos quesitos apresentados pelas partes, motivo pela qual requer seja realizada nova perícia técnica, conforme preconiza o art. 480 do CPC.
Entretanto, diferente do defendido pela agravante, a perícia médica foi minuciosa e muito bem fundamentada, consoante trechos abaixo transcritos:
“(...) Resumo de Perícia Katia Nascimento Carlos, 18 anos, RG 57654203-9 SSP/MT, CPF 045.971.851-78, solteira, sem filhos, atualmente estudante, comparece a perícia juntamente com sua mãe, senhora Kátia Nascimento Carlos, RG 2873668-0SSP/MT.
Autora, se locomovendo em uma cadeira crodas, relata que em 2013, iniciou quadro de dor na coluna torácico lombar, com perda de força progressivas nos membros inferiores e quedas com frequência, associada a escoliose toraco lombar.
Procurou auxílio médico que diagnosticou uma lesão intradural extramedular cística de T7 e T12, comprimindo a medula.
Foi submetido em São Paulo a um tratamento cirúrgico para ressecção do tumor na coluna.
Evolução favorável, porém, em 2014, o quadro de dor recidivou, com nove perda de forças dos membros inferiores e incapacidade para deambular.
Foi novamente operada no dia 29.08.2014, porém, após a segunda cirurgia não mais deambulando com perda completa da sensibilidade dos membros inferiores.
(...)
AVALIAÇÃO CLINICA
Periciada em bom estado geral, lúcida, orientada, normocorada locomoção com cadeiras de rodas.
Extensa cicatriz de cerca de 50(cinquenta)cm na coluna dorso lombar. Perda completa da sensibilidade da cicatriz umbilical até todo o membro inferior (paraplegia).
Faz uso de fralda e sonda vesical sem controle urinário e das fezes. Atrofia muscular dos membros inferiores.
(...)
CONCLUSÃO
A Autora foi diagnosticada com um tumor na medula em 2013 sendo submetida a tratamento cirúrgico na cidade de São Paulo.
Em 2014 o tumor recidivou e foi indicado novo tratamento cirúrgico.
A re-operação foi realizada algumas semanas depois quando a periciada já apresentava a lesão neurológica irreversível, visto que o tumor já havia expandido e comprometido a parte neurológica.
Sequela definitiva e total (paraplegia flácida)” (Id. 17161463)
Por sua vez, ao complementar o laudo, o expert pontuou:
“(...) EM COMPLEMENTAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, A AUTORA APRESENTA UMA PARAPLEGIA, SENDO UMA SEQUELA DEFINIDA E TOTAL. PODERIA TER SIDO EVITADO, SE APOS A CONFIRMAÇÃO DA PERIDIVA DO TUMOR, O TRATAMENTO CIRURGICO FOSSE REALIZADO NA URGÊNCIA” (Id. 17161468)
Ou seja, ao que se constata, em que pese o inconformismo da agravante com a conclusão da perícia, não há nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir o trabalho realizado em juízo, razão pela qual a decisão agravada que indeferiu a elaboração de nova perícia não merece qualquer reparo.
Ademais, convém mensurar que o magistrado não está adstrito ao resultado da perícia para formar seu convencimento, já que, nos moldes do artigo 479, do CPC, no momento oportuno apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 do CPC, indicando os motivos que o levaram a considera-lo ou não, de modo que a nulidade almejada se mostra prematura frente às demais provas que também serão sopesadas no momento da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO –– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o laudo pericial judicial confeccionado em mutirão de conciliação em demanda objetivando o percebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT, respondeu de forma conclusiva os quesitos necessários ao enfrentamento da matéria em debate, apresentando de forma clara os elementos fáticos pertinentes ao objeto do processo, não há falar em nulidade da prova técnica ou, tampouco, em necessidade da realização de uma nova perícia.
Verificada a adequação do pagamento realizado na via administrativa, atinente à invalidez permanente do demandante, não há falar em complementação” (TJMT Apelação Cível 0000282-53.2017.8.11.0004, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)
Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o vício apontado, e pelo princípio da economia e celeridade processual, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e, após, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora